Tribunal: STF
Processo: ARE 1321422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Criminal. Estupro de vulnerável. Condenação pelo artigo 217-A, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
    Recurso da Defesa - Pleito de absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, busca o reconhecimento de crime único ou, ainda, a redução do aumento decorrente da continuidade delitiva para o patamar mínimo.
    Materialidade e autoria comprovadas - Réu que manteve relações sexuais e praticou atos libidinosos com sua neta, por aproximadamente 02 anos. Período de abusos que ocorreu quando a vítima possuía entre 06 e 08 anos de idade.
    Atos sexuais devidamente demonstrados pela prova oral crimes de estupro que restaram consumados continuidade delitiva que deve ser mantida.
    Dosimetria - Pena-base de cada delito fixada no mínimo legal Na segunda fase, sem alterações Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal e em razão da continuidade delitiva, eis que os abusos foram praticados durante quase dois anos.
    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Delito hediondo, de extrema gravidade. Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis.
    Recurso da Defesa improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "Não prospera o inconformismo quanto às 'omissões' alegadas. 
    Inicialmente, ressalte-se que a alegação de que não poderia ser aplicada lei mais grave ao réu, por fatos ocorridos entre 2008 e 2009, em continuidade delitiva, sequer foi suscitada pela Defesa em sede de apelação - e tampouco em alegações finais.
    E como sabido, a Súmula 711 do C. STF dispõe que: 'A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência', de forma que não há qualquer mácula na aplicação da lei penal no caso dos autos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente